Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-67.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (EMBARGANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000498-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: EVANDRO STABILE

EMBARGADOS: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
EVANDRO STABILE
visando sanar suposta omissão no acórdão desta Câmara, que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, impondo à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

O embargante alega obscuridade a ser sanada, como também matérias cujo prequestionamento é indispensável, ressalta que
“o embargante demonstrou, claramente, inexistir a obrigação juntar aos autos outros documentos (embora o tenha feito espontaneamente) além da declaração de hipossuficiência. E se inexistente tal obrigação legal, o ato atacado deixa de ser um despacho meramente ordinatório, mas se reveste de caráter decisório, ainda que, data vênia, ausente a fundamentação legal que ora se requer seja aclarada.”

Assim, requer provimento aos presentes embargos de declaração, a fim de que se saneie a obscuridade apontada, a fim de que se integre o decisum com os respectivos fundamentos, bem como que se configure o prequestionamento da matéria infraconstitucional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 15273994, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU REALIZE O RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – NATUREZA JURÍDICA DE IMPULSO OFICIAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O ato do juiz que, antes de analisar o acertou não da decisão judicial atacada por meio de agravo de instrumento, apenas determina a intimação da parte recorrente para comprovar o aventado estado de miserabilidade ou realizar o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, Código de Processo Civil/2015, não é ato decisório passível de ser atacado por meio de recurso, já que a sua natureza jurídica é de mero impulso oficial, e não de decisão, a teor do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Precedentes
.”

No entanto, em que pese a omissão apontada pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento.

Porque o acórdão foi claro ao ressaltar que
“não se mostra cabível o corrente recurso interno, tendo em vista que, nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, não é cabível recurso contra despacho sem conteúdo decisório, que, por prudência, apenas postergou a apreciação de pedido de justiça gratuita, mediante a apresentação de documentos pessoais, na tentativa de buscar mais elementos para formação de seu convencimento, sendo este o caso dos autos”.

Desse modo, evidencia-se a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021